Tribunal: TJDFT
Processo: 0701481-24.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EFEITO AMPLO E DEVOLUTIVO DO APELO. TENTATIVA DE ESTELIONATO. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA RESPEITADA. MULTA E CUSTAS. ISENÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tentativa de estelionato, na modalidade disposição de coisa alheia como própria (CP, art. 171, § 2o, I, c/c art. 14, II).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se: (i) analisar a comprovação da materialidade e da autoria do crime de tentativa de estelionato à luz do art. 20, § 1o, do CP; (ii) avaliar o pedido de gratuidade de justiça e a condenação à multa e custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O efeito devolutivo amplo da apelação criminal do réu impõe o exame de todas as insurgências deduzidas, ainda que inéditas.
4. A materialidade e autoria do crime de tentativa de estelionato estão comprovadas pelas provas, que demonstram que o réu tentou vender um contêiner de propriedade alheia como se fosse seu.
5. A Defesa não se desincumbe do ônus de provar a existência de erro de tipo, conforme disposto no art. 156 do CPP, afastando-se a tese de falsa percepção da realidade (CP, art. 20, § 1o).
6. A dosimetria da pena, apesar de discricionária, respeita os princípios de individualização, proporcionalidade e razoabilidade.
7. A pena de multa não pode ser excluída, uma vez que sua aplicação é cogente, conforme o preceito secundário do tipo penal.
8. A condenação ao pagamento das custas é obrigatória, cabendo ao Juízo da Execução Penal decidir sobre eventual gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A comprovação da materialidade e autoria do crime de tentativa de estelionato justifica a manutenção da condenação.
2. A tese de erro de tipo não se sustenta sem a devida comprovação pela Defesa.
3. A condenação à pena de multa e custas processuais é obrigatória, não cabendo sua exclusão.
4. Cabe ao Juízo da Execução Penal decidir sobre eventual pedido de gratuidade de justiça.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 20, § 1o, e 171, § 2o, I; CPP, arts. 156 e 804.